Tribunal: STF
Processo: Rcl 57692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Fundação do ABC contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o qual teria violado a decisão desta CORTE proferida na ADI 1.923/DF (Red. p/ Ac. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “O MM. Desembargador da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prolatou acordão, mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista - processo nº 1001218-92.2021.5.02.0466 – aforada por EMILIA NAEMI ISHIMOTO, em face de FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ora reclamante. Na decisão, a Autoridade Reclamada declarou que o reclamante foi contratado por meio de processo seletivo público. Já havia completado três anos de exercício do cargo, sendo detentor da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República, de forma que conforme o § 1º do referido artigo, somente poderia ser dispensado ‘em virtude de sentença judicial transitada em julgado’, ‘mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa’, ou ainda ‘mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa’, o que não se verificou no caso em exame. A administração pública não motivou a dispensa, sequer concedeu ao trabalhador o direito ao contraditório ou à ampla defesa, o que acarreta a nulidade do ato e a consequente reintegração, conforme decidiu o juízo a quo. Sob tal fundamento, manteve a sentença que determinou a reintegração do empregado e o pagamento dos salários e demais vantagens do período compreendido entre a dispensa e a efetiva reintegração.



    Ocorre que, o ato reclamado afrontou o entendimento firmado no V. Acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1.923 (Doc. anexo), em que esta Suprema Corte reconheceu que os funcionários das entidades qualificadas como organizações sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, de modo que estes não possuem as prerrogativas de detentores de cargos de provimento efetivo do Estado.



    […]



    Ocorre que, mesmo após este C. STF confirmar – por força da decisão proferida na Reclamação nº 32.689 - que os empregados da Fundação do ABC, ora Reclamante, são empregados privados e não possuem status de funcionários públicos, Juízes do Foro Juslaboral em São Bernardo do Campo e Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região seguem afrontando a autoridade do precedente vinculante proferido pelo V. Acórdão da ADI 1.923-DF: declarando a nulidade da dispensa e determinando a reintegração dos empregados demitidos.



    […]



    O ato impugnado determinou a reintegração do funcionário sustentando que: I) a Fundação do ABC seria integrante da Administração Pública; II) o empregado teria prestado concurso público; III) a demissão seria ilegal porque empregado público, estável ou não, teria direito à motivação para sua demissão.



    […]



    A despeito do entendimento firmado no ato impugnado, a decisão paradigma - ADI 1923/DF, enfrentou diretamente a questão atinente a forma de contratação de pessoal pelas Organizações Sociais e especificamente acerca da natureza jurídica da relação laboral havida.



    […]



    Infere-se que, na ADI 1.923-DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: I) as organizações sociais não integram a Administração Pública; II) os empregados das organizações sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados e; III) não se aplica às organizações sociais a exigência de realizar concurso público para contratação de obras e serviços, tampouco a motivação para demissão.



    […]



    O Município de São Bernardo do Campo editou a Lei Municipal nº 5.628/2006, que autorizava a qualificação de Entidades Sem Fins Lucrativos como Organização Social de Saúde, bem como regulamentava a execução dos contratos de gestão. Esta lei se encontra revogada pela Lei Municipal nº 6689, de 28 de junho de 2018, que passou a dispor sobre a qualificação de entidades de fins não econômicos como organizações sociais, autoriza o Executivo Municipal a firmar contratos de gestão com organizações sociais e dá outras providências.



    […]



    Com o advento da Lei Municipal nº. 5.628/2006, a Fundação do ABC requereu, perante o Município de São Bernardo do Campo, sua qualificação como Organização Social de Saúde, o que foi deferido, consoante consignado na Resolução nº. 13, de 18 de agosto de 2008 do Secretário da Saúde do Município de São Bernardo do Campo.



    Logo após a referida qualificação como Organização Social de Saúde, a Fundação do ABC ora Reclamante sagrou-se vencedora do certame de chamamento público e firmou dois contratos de gestão para gerenciamento de unidades de saúde e para o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo.



    Ato continuo, para execução do objeto do contrato de gestão esta Organização Social necessitou contratar empregados, nos termos do seu Regulamento Próprio de Contratação de Pessoal.



    Conforme dispõe a legislação que regulamenta as Organizações Sociais de Saúde, não há sujeição destas Entidades à realização de concurso público para contratação de seus empregados, mas sim processo seletivo previsto em Regulamento Próprio de Contratação de Pessoal, sendo que os colaboradores das ‘Organizações Sociais’ não possuem status de empregado público ou tampouco servidores públicos, conforme disposto na decisão proferida nos autos da ADI 1923/DF.



    Posto isto, importante assinalar que a contratação do empregado (no processo originário da decisão reclamada), nos quadros da unidade gerenciada pela Reclamante, se deu mediante aprovação em processo seletivo público e não por meio de concurso público.



    Da mesma forma que a contratação dos empregados ocorreram nos termos do Regulamento Interno de Pessoal da Organização Social, em observância à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, seus desligamentos se deram nos mesmos moldes.



    Irresignada com seu desligamento, o empregado ingressou com Reclamação Trabalhista, visando reconhecer sua aprovação em processo seletivo público como se concurso público fosse e, consequentemente, o reconhecimento de seu vínculo pretensamente funcional, de que decorreria a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal.



    Entretanto, apesar da Reclamante ter apresentado em sua defesa todos os argumentos e documentos que comprovam sua condição de Organização Social de Saúde, no bojo da referida Ação Trabalhista, o juízo ‘a quo’ da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, decidiu por reformar a r. sentença e não reconhecer a autoridade da V. Decisão proferida por essa Excelsa Corte Suprema, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1923, Marco legal das Organizações Sociais, relatada pelo E. Min. Ayres Brito, nos termos do voto condutor do E. Min. Luiz Fux, relator para o Acórdão.



    […]



    A decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº. 1923, que analisou a constitucionalidade da Lei das Organizações Sociais, voto condutor proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, acompanhado pela maioria, na qual constou expressamente que tanto a contratação com terceiros como a seleção de pessoal pelas organizações devem ser conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal e nos termos do regulamento próprio, a ser editado por cada entidade: é o caso da ora Reclamante, Fundação do ABC. Esta realizou processo seletivo do qual participou o empregado dispensado, não devendo atribuir-se qualidades próprias ao concurso público, tampouco de empregado público. Uma vez que a contratação se dá nos moldes de regulamento interno e da CLT, não há qualquer necessidade de motivação para dispensa dos empregados da Reclamante.”. 



    Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender “os efeitos do v. acórdão proferido pelo MM. Desembargador Relator Davi Furtado Meirelles da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, processo nº 1001218-92.2021.5.02.0466, no que se refere à equiparação dos empregados da Organização Social de Saúde à condição de servidor público e consequentemente a inexistência da aplicação das garantias de estabilidade de emprego prevista no artigo 41 da Constituição Federal, bem como a inexistência da motivação para demissão do artigo 5º, LV da Constituição Federal”. No mérito, pede que seja “ julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando a medida liminar, anulando a decisão supramencionada, no que se refere a equiparação dos empregados da Organização Social de Saúde à condição de servidor público e consequentemente a inexistência da aplicação das garantias de estabilidade de emprego prevista no artigo 41 da Constituição Federal, bem como a inexistência da motivação para demissão do artigo 5º, LV da Constituição Federal, transmitindo ao Ministro da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o animus dessa Suprema Corte quanto às citadas matérias, objeto desta reclamação, com o objetivo de salvaguardar a competência e autoridade de suas V. Decisões emanadas, ou outra medida adequada à preservação de sua competência (art.17, Lei 8.038/1990)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 25/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, o processo se encontra em trâmite, aguardando o julgamento do agravo interno. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 1.923 (Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX), na qual esta CORTE conferiu interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9.648/9, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, § 3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação de verbas públicas. 



    Reproduzo a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS.”. 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é o acórdão do TRT-2 que reconheceu a natureza jurídica de direito público da reclamante. Este é o teor do ato reclamado (eDoc. 6, fl. 6):



    “A reclamante foi contratada pela Fundação do ABC em 10/01/2014, após prévia aprovação em processo seletivo público, para exercer a função de técnica de enfermagem, tendo sido dispensada sem justa causa em 01/07/2021. A reclamada não nega que efetuou a dispensa sem justa causa e sem motivação.



    A reclamada é fundação com natureza jurídica de direito público, de modo que se sujeita aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente a exigência de concurso público e de motivação para dispensa (arts. 37, inciso II, e 41, § 1º, da CF), além dos princípios gerais de legalidade, moralidade e impessoalidade.



    Conforme é possível se observar em seu estatuto (fls. 309/310), a criação da reclamada foi instituída pela Lei Municipal nº 1.546/1967. Os arts. 5º e 6º dessa Lei preveem expressamente que o patrimônio da Fundação ABC é constituído por dotações orçamentárias públicas.



    De se concluir, portanto, que diferentemente do que alega, sua natureza jurídica é de uma fundação pública de direito privado, ou seja, faz parte da administração pública indireta. A contratação de seus empregados, ainda que celetistas, deve ser regida por concurso público.



    […]



    Aplica-se, destarte, o disposto no item I da Súmula nº 390 do TST, que consagra o entendimento de que não há de ser feita distinção entre estatutários e celetistas. Confira-se a redação:



    I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88.



    […]



    No mesmo sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 364, da SDI-1, do TST, com o seguinte teor: ‘Estabilidade. Art. 19 do ADCT. Servidor Público de Fundação Regido pela CLT. Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT’.



    Quanto às alegações da 1ª reclamada de que é fundação de Direito Privado, qualificando-se também como Organização Social, seu objetivo é todo voltado à essencial prestação de serviço público, desenvolvendo atendimento hospitalar, atividade atribuída ao Estado no âmbito social.



    O fato de o Regimento Interno prever formalmente a natureza privada da reclamada não desvirtua a realidade dos fatos, no sentido de ser a Fundação ente criado por lei para atuação na área de saúde pública mediante repasses de verbas públicas na execução de serviços de saúde exclusivamente gratuitos e vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde).



    A questão da natureza jurídica da Fundação ABC foi submetida ao crivo do Judiciário também em ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, cujo provimento favorável foi confirmado pela 9ª Turma desse Tribunal e mantido no julgamento de ação rescisória movida pela reclamada ora agravante, conforme trecho do acórdão a seguir transcrito: ‘(…) Com efeito, após análise dos fatos e provas da ação civil pública 0156200-45.2005.5.02.0433, foi decidido, pela 9ª Turma deste Regional, no acórdão rescindendo 20111436596, que, "diante do acurado exame dos atos constitutivos da Fundação do ABC (fls. 122/142), observa-se que sua constituição, embora na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, se deu pelo Poder Público, através de Leis Municipais dos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, com dotação inicial atribuída aos Municípios fundadores, além de subvenções federais e estaduais. Conforme artigo 5º de seus Estatutos, tem seu patrimônio social formado pelas referidas subvenções, além do auxílio de particulares, de entidades nacionais, internacionais e estrangeiras, assim como pelos bens que vier a adquirir a qualquer título e pelas rendas que auferir em suas atividades. Registre-se também que, nos termos do artigo 6º, no caso de dissolução ou extinção da Fundação, seus bens e direitos serão incorporados ao patrimônio dos Municípios que a instituíram. O fato de que a ré, além de dotações e subvenções públicas, também aufere recursos de origem privada (inclusive por meio de mensalidades escolares, destinadas ao custeio da Faculdade de Medicina - art. 31, fl. 136), gozando de autonomia administrativa e financeira, apenas acena para aquela natureza híbrida já acima enfatizada, o que não arreda, contudo, sua condição de fundação governamental, instituída na forma de pessoa jurídica de direito privado, sujeitando-se assim às determinações constitucionais impostas aos entes da Administração Pública Indireta, particularmente no tocante à exigência de concurso público para admissão dos integrantes de seu quadro de pessoal permanente. Logo, e independentemente de qualquer terminologia utilizada pelo Tribunal de Contas, a ré é, em essência, uma fundação governamental de direito privado, e não uma entidade paraestatal ou um organismo do Terceiro Setor, como pretende fazer crer’ (fls. 622/623, id 7cfa52a).(...) (TRT/02, SDI-6, AR nº 1000350- 33.2016.5.02.0000, Relator Adalberto Martins, publicado no DEJT em 15/05/2017).”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial, conforme detalhado anteriormente. 



    A ADI 1.923/DF examinou a constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais.



    No presente caso, a controvérsia que se põe é sobre a natureza jurídica da reclamante, que resultou a prevalência dos preceitos da Administração Pública. Vejam que a organização social decorre de um procedimento de qualificação da entidade, configurando uma espécie de credenciamento, conforme destacou o Min. LUIZ FUX em seu voto na ADI em questão. A qualificação da entidade como organização social, por si só, não altera a natureza da instituição que se relacionará com o Estado mediante contrato de gestão.



    Em outras palavras, antecede à qualificação como organização social o fato de ser uma fundação pública de direito privado, que está sujeita aos ditames próprios do regime aplicável à Administração Pública.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 23/5/2013).



    Especificamente, envolvendo a reclamante e tratando de controvérsia idêntica, verifica-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADI 1.923/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    II - O ponto controverso na origem é a natureza jurídica da Fundação, ora agravante, se seria uma fundação privada ou uma fundação pública e, portanto, ente da Administração Pública indireta, condição que lhe obrigaria a motivar o ato de dispensa de pessoal. Tal discussão, porém, não foi objeto da ADI 1.923/DF, cuja pretensão foi o exame da constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais.



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 49.335 ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.923/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado, o que não ocorre no caso.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52.425 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/12/2022)



    No mesmo sentido: Rcl 48.500, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07/03/2021; Rcl. 48.989, Rel. Min. ROSA WEBER, j. 20/07/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente